Tribunal: TJSP
Processo: 9002744-92.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 9002744-92.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SAMUEL GOMES FELICIO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para determinar que nova decisão seja proferida, com observação de que a
prática de falta grave não interrompe o lapso temporal para a obtenção do
livramento condicional. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47737
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9002744-92.2019.8.26.0050
AGRAVANTE: SAMUEL GOMES FELICIO JUNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO No 1.130.899
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
DECISÃO: JUIZ JOSÉ FABIANO CAMBOIM DE LIMA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por SAMUEL GOMES FELICIO JUNIOR contra a
decisão de fl. 11 e verso, datada de 9.10.2019, da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca da Capital, que, nos autos
da Execução Penal no 1.130.899, indeferiu o pedido de
livramento condicional.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que estão presentes os requisitos legais para ser agraciado
com a benesse, destacando que a prática de falta grave não
interrompe o lapso temporal para o livramento condicional.
Busca a reforma da decisão.
Regularmente
processado
o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem
para exame do mérito do sentenciado.
É o relatório.
Samuel conta com condenação total
de nove anos, onze meses e vinte e nove dias de reclusão pela
prática de dois crimes de roubo qualificado. Iniciou o
cumprimento da pena no dia 18.11.2012 e o término dela está
previsto para o dia 2.6.2023.
Formulado pedido de livramento
condicional em favor do sentenciado, a pretensão foi indeferida
porque ele não teria cumprido o requisito objetivo,
considerando-se como termo inicial para a contagem do
benefício a data de sua recaptura, ocorrida em 12.9.2018.
Todavia, a prática de falta grave
(abandono de regime semiaberto durante saída temporária aos
16.5.2018) não interrompe o lapso para fins de livramento
condicional,
conforme
entendimento
jurisprudencial
consolidado no enunciado da Súmula 441 do Superior Tribunal
de Justiça: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção
de livramento condicional.”
Aqui, é importante salientar, ainda,
que “se o reconhecimento de falta grave decorrente de fuga

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
não enseja a alteração do marco inicial para a comutação
da pena ou indulto, por ausência de previsão legal, conclui-
se que, com até maior razão, a fuga do sentenciado no curso
da execução também não pode ser utilizado para alterar a
data-base para tais benefícios, pois ausente qualquer
previsão na legislação e no próprio decreto concessivo” (STJ
HC 406091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 21/09/2017, DJe 11/10/2017). E idêntico raciocínio deve ser
aplicado em relação ao livramento condicional.
Assim, impõe-se a reforma da
decisão para que outra seja proferida, afastando-se a
interrupção do prazo em decorrência da falta grave.
Anota-se que não é possível, desde
logo, o deferimento do benefício por este Tribunal, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição, pois, na origem, não
houve análise da presença do requisito subjetivo.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para determinar que nova decisão
seja proferida, com observação de que a prática de falta
grave não interrompe o lapso temporal para a obtenção do
livramento condicional.
XAVIER DE SOUZA
Relator